Tribunal: TJMT
Processo: 1024259-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024259-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA - CPF: 655.809.318-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), REGINALDO GOMES DE CASTRO - CPF: 503.607.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), INGO ALBRECHET - CPF: 283.233.009-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELI ALBRECHT - CPF: 476.292.909-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERI PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRODUTOR RURAL – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CF/88 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por
SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA
contra decisão monocrática prolatada por este Relator que conheceu do recurso e nego provimento ao agravo de instrumento sob n.o 1024259-88.2025.8.11.0000.

Sustenta que a decisão merece ser reformada, ao argumento de que “na decisão responsável pelo indeferimento do benefício, ressaltou o patrimônio declarado pela parte Agravante, apontando que ainda que parte do patrimônio seja de natureza imobilizada e os prejuízos acumulados não afastam a constatação que este não se enquadra no conceito de hipossuficiência, OBLITERANDO todos os outros documentos e informações acostadas. O destaque dado foi referente à receita bruta informada e a “estrutura produtiva”, desconsiderando a real e ATUAL situação financeira da Agravante. Não se ignora que o parágrafo 2o, art. 99 do CPC, determina à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos, sob pena de indeferimento do benefício. Ocorre que, a parte Agravante trouxe robusto conjunto probatório, capaz de demonstrar que requereu a concessão da justiça gratuita tendo em vista NÃO possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem que isso represente um grave prejuízo em seu sustento. Primeiramente, contudo, é importante destacar que atualmente verifica-se uma massiva pré-disposição do contencioso judicial em indeferir todos os pedidos atinentes a justiça gratuita, sendo necessário que a parte interessada devasse sua intimidade e vida privada para ter uma mínima chance. Relega-se que o parágrafo terceiro do artigo 99 do CPC dispõe que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e se acaba presumindo que quem alega ter direito a este benefício está faltando com a verdade, presumindo a atuação com má-fé e contrariando antigo princípio geral do direito, segundo o qual: “a boa-fé se presume; a má-fé se prova”. Assim, é preciso ser dito que se torna um verdadeiro contrassenso exigir que a parte interessada descortine sua vida econômico-financeira para terceiros a fim de fruir de um benefício que, para ser deferido, demanda firmação de declaração com presunção legal de veracidade. Merece destaque que, a atividade rural desenvolvida tem sido alvo de sucessivas frustrações, e assim, a produção que é gerada é totalmente disponibilizada para pagamento de dívidas e para viabilização de sucessiva safra, atualmente NÃO representando uma fonte de renda para a parte Agravante. Neste contexto importa referir que a atividade rural que proporcionou a parte Agravante adquirir ao longo dos anos os bens relacionados em sua declaração de imposto de renda, atualmente apenas lhe gera perdas econômicas graves. Como a decisão do r. Relator fechou os olhos para as sutilezas do caso em concreto” (id. 310899390 - Págs. 2/3).

Discorre que “o fomento da atividade, que por sua vez demanda altíssimos investimentos desde o tratamento e preparo do solo, até a colheita e entrega do produto em empresas do setor na região, requer-se valores expressivos de dinheiro, motivo pelo qual o Agravante buscou créditos junto a instituições financeiras, bem como, empresas do setor especializadas no financiamento da cultura agrícola, fornecendo insumos para o plantio em troca de contratos garantindo a entrega do produto colhido ao final da safra. Contudo, as frustrações com as safras vem ocorrendo desde o ano de 2021, quando uma forte estiagem assolou algumas regiões do estado do Mato Grosso, inclusive a região onde se encontram as áreas de plantio em questão, o volume de precipitação de chuvas foi expressivamente menor que a média esperada, atrasando o plantio da cultura da soja, bem como, prejudicando a formação da lavoura no período de enchimento de grãos, fator imprescindível no resultado final da produtividade. Como resultado teve-se uma safra muito aquém do esperado, já iniciando o acumulo de prejuízos da fazenda1 . Nos períodos subsequentes, nos anos de 2022 e 2023 o setor agrícola foi muito prejudicado pela queda global do preço da soja e das commodities em geral, muito em decorrência da situação pandêmica a nível mundial. Vinha-se de um período em que o valor da saca do produto soja era comercializado próximo a R$ 200,00 (duzentos reais), passando a algo próximo de R$130,00 (cento e trinta reais) em maio 2023. Com isso, os insumos para realização do plantio foram adquiridos a altíssimo custo durante a alta de preços, enquanto que a venda do resultado da produção ocorreu durante a baixa, fatores inevitáveis à Agravante. 2 E de lá para cá, as coisas não foram muito diferentes. O acúmulo de prejuízo declarado no Imposto de Renda decorre, portanto, das seguidas frustrações de safra sofridas pela parte Agravante desde o ano de 2021, resultando em um endividamento de mais de oito milhões de reais, o que pode ser verificado em busca no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso” (id. 310899390 - Pág. 4).

Ressalta que os “valores que seriam dispendidos a título de custas iniciais com a distribuição das defesas (embargos à execução) o Agravante realizou uma simulação junto ao sítio deste Eg. TJMT3 . Levando-se em consideração o valor da causa dos Embargos à execução (nos quais se pede a justiça gratuita), o custo da distribuição do processo chegou ao montante de R$ 14.269,86 (quatorze mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos) (...) Fazendo uma média entre todos os processos existentes, as despesas processuais, ressalte-se, isso em sede inicial, ultrapassariam a monta de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Sem contar com eventuais recursos e outras custas necessárias no decorrer do processo. Cabe por fim recordar que independentemente da existência de bens em nome do beneficiário, tais bens são um PATRIMÔNIO ILIQUIDO da parte Agravante, isto é, de um patrimônio IMOBILIZADO, que NÃO pode ser considerado como fonte de recurso financeiro para custear às custas do processo, justamente por inexistir liquidez. Em outras palavras, a existência de patrimônio NÃO equivale a presença de rendimentos. Os imóveis e os veículos são um patrimônio BRUTO da Agravante, que não acarretam nenhuma interferência na sua capacidade financeira de arcar com as despesas processuais, porque como referido, estão IMOBILIZADOS, não existindo a possibilidade de liquidez imediata (...) Desta forma, fica nítido concluir que embora a parte Agravante possua um patrimônio imobilizado no valor aproximado de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), ao mesmo tempo possui uma dívida muito maior que atinge um montante superior a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). Com isso, mesmo se VENDESSE todo o seu patrimônio, NÃO conseguiria adimplir com sua dívida (...) Com isso, atualmente, para que a parte Agravante acesse o aparato judicial visando a apresentação da defesa cabível nas ações executórias, significa mutuamente uma ofensa aos princípios do acesso à Justiça e da ampla defesa, pois simplesmente NÃO consegue arcar com tais custas e honorários. Ora, qual o fundamento calcado na constituição e nos princípios processuais civis vigentes que poderia embasar o indeferimento da justiça gratuita? Data vênia, por certo que beira o absurdo, negar tais pedidos. O Código de Processo Civil disciplina a concessão da gratuidade de Justiça no artigo 98 e não há a definição de um critério mínimo objetivo para fazê-lo. Diante dos fatos aqui expostos, prudente destacar que a gratuidade da justiça deve ser concedida para aqueles que se declararem hipossuficientes de recursos econômicos, tendo em vista que o Estado Constitucional deve tutelar e proporcionar a todos a assistência jurídica em respeito ao artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, como também ao artigo 139, I, do Código de Processo Civil que trata sobre a paridade de armas em um processo democrático. Imbuídos pela promoção da igualdade e do efetivo acesso à justiça, verifica-se que o artigo 98 do CPC assegura ao jurisdicionado o direito à gratuidade da justiça quando a sua situação econômica não lhe permite pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, presumindo-se tal alegação verdadeira quando realizada por pessoa natural, como verifica-se no presente caso (artigo 99, §3.o do CPC)4 . Consoante o disposto nas Leis no 1.060/50, no 13.105/2015 e no 7.115/83, a parte Agravante declara para os devidos fins e para quem possa interessar, sob as penas da lei, que atualmente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento de custas, demais despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento, pelo o que, com fundamento no §3o do art. 99 do CPC, desde então requer, seja deferido em seu favor os benefícios da justiça gratuita. Desta forma, verificando-se que a parte Agravante se encontra em situação que a impossibilita de arcar com o pagamento das custas, devido ao enorme e volumoso número de execuções, motivo pelo qual a parte Agravante requer haja a revisão da decisão ora agravada” (id. 310899390 - Págs. 6/9).

Requer, assim, a revisão da decisão agravada para que seja concedido o benefício da justiça gratuita para a parte Agravante.

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 316768385 - Págs. 1/3), pugnando pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório
.

V O T O R E L A T O R

Malgrado as alegações da parte Agravante, não merece prosperar a pretensão recursal, isto porque, nítida sua capacidade de adimplemento, o que resta caracterizado pela declaração apresentada à Receita Federal do Brasil – RFB- e pela demonstração do seu poder de adimplemento decorrente de sua atividade de produtor rural.

Cumpre anotar que as declarações de ajuste anual alicerçam sua capacidade financeira.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRODUTOR RURAL – ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO COMPROVADOS NO CASO CONCRETO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira. N .U 1009681-96.2020.8.11 .0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO”. (TJ-MT - AGR: 10176583720238110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 18/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2023)

Portanto, é primordial a demonstração de que a situação de crise financeira impossibilite o recolhimento.

Com esses apontamentos, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025